Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação oferecida por Vanessa de Alvares da Silva, com pedido liminar, em face da seguinte decisão: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, conforme já decidido sob ID 224302525. Dê-se vista à parte exequente quanto aos documentos apresentados pela parte executada (ID 225582939 e 225582942), requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.”
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: processamento da Reclamação nos Juizados Especiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame de admissibilidade, foi negado seguimento à Reclamação, no pressuposto de que a medida judicial específica não é prevista no regimento das Turmas Recursais e que o ato judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório, de forma que a via processual manejada não se enquadra nas hipóteses legais (CPC, art. 988).
4. Opostos embargos de declaração (ID 70604220), procedeu-se a conversão do recurso para Agravo Interno e a embargante foi intimada para a complementação das razões recursais, na forma do artigo 1.024, § 3o, do CPC (ID 71243159).
5. A parte embargante, no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo assinalado e não ofereceu a complementação do recurso (ID 71642879).
6. Por conseguinte, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno não conhecido.
8 Sem custas e sem honorários.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.024, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.